Tribunal: TJES
Processo: 5002974-49.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002974-49.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002974-49.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. BANCO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Insurge-se o recorrente contra sentença proferida nos autos, que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, ao argumento, em síntese, de que houve cerceamento de defesa quando não houve agendamento de audiência de instrução e julgamento, devidamente solicitada, bem como por não ser caso de inversão do ônus da prova, pelo que pretende a anulação da sentença de piso ou,, s.m.j., a minoração do valor arbitrado a título de dano imaterial;

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da desnecessidade de produção de prova oral, pois o ponto controvertido seria a ocorrência de dano imaterial causado ao autor em razão do envio de produto (cartão de crédito) pelo recorrente sem sua anuência.

Portanto, a dilação probatória tornou-se absolutamente desnecessária, exigindo a incidência do disposto no art. 330, I, do Código de Processo Civil, que trata do julgamento antecipado da lide.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula n° 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).

Ora, estando em termos o processo, o Juiz deve julgá-lo desde logo:
"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
. (STJ, 4a T., REsp n° 2.832- RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

Destarte, o art. 5º da LJE assim dispõe:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Portanto, correto o posicionamento do juízo
a quo
quando entendeu pelo julgamento antecipado da causa.

Ora, como é sabido, a prática de envio ou entrega de produtos ao consumidor sem a prévia solicitação é vedada pelo art. 39, III, do CDC, in verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.

Inclusive, a questão já restou pacificada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser abusiva a prática de envio de cartão de crédito sem a solicitação expressa do consumidor, sendo o ato passível de indenização, nos termos da Súmula 532, do STJ.

Portanto, não resta dúvida de que a prática do envio de cartão de crédito pela instituição financeira administradora, sem solicitação, não constitui mera oferta de um serviço, tratando-se de conduta comercial abusiva, passível de gerar danos extrapatrimoniais.

No caso em análise, mesmo havendo o cancelamento do plástico antes da propositura da presente demanda, o dano moral restou configurado com o envio do cartão ao autor sem sua solicitação.

Logo, incumbia ao requerido demonstrar que a parte autora, de fato, requisitou o aludido cartão de crédito, o que não ocorreu, na medida em que nenhum documento foi apresentado, pois corretamente determinado pelo magistrado
a quo
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, que não teria como produzir a prova diabólica, ou seja, de que não solicitou o produto.

Desta forma, restou evidenciada a responsabilidade do réu, ante a ilicitude em seu agir, através do envio de cartão de crédito sem prévia solicitação.

Assim sendo, a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela instituição bancária recorrente são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.

No tocante ao valor da indenização, para sua fixação deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entendo suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar no recorrente a necessidade de ser mais cauteloso no trato de situações similares.

Assim, apesar dos argumentos recursais trazidos a lume, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
para manter incólume a sentença vergastada. CONDENO o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.